Tribunal: CARF
Processo: 13748.000382/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000382/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.797 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO ALVES ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A norma que dispõe pela obrigatoriedade de que a decisão administrativa deve
ser proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta
natureza jurídica programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas
hipóteses em que o prazo ali previsto é supostamente descumprimento por
parte da autoridade administrativa.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto a
ser apurado na declaração de ajuste anual apenas nas hipóteses em que o
contribuinte comprova a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000382/2010-60
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso apenas para reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto
de Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl. 13),
em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 17/05/2010, no montante de R$
15.049,54, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício 2009.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que exigiram
esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação de justificativa e
documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as
informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 15-18 ):
- Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas informados em DIRF. Rendimentos de R$ 5.565,36 e IRRF de R$ 933,43.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
1.050,47.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no montante de R$ 23.804,00.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do
sujeito passivo, realizada via AR em 31/05/2010 (fl. 76).
Na sequência, o sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em
30/06/2010 (fl. 02-09), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos
relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

1) Quanto à primeira, penitencia-se o Impugnante, porquanto não se julgava
obrigado a declarar valor não recebido diretamente. Trata-se de rateio entre os condôminos de
importância oriunda de locação de espaço comum.
2) Quanto à segunda, disparidade de critérios entre a fonte pagadora e o
contribuinte no lançamento dos valores pagos/recebidos, redundaram em parte da diferença
apontada. Com efeito, a empresa Gealta Comércio Varejista do Vestuário Ltda. apresentou a
DIRF utilizando-se do regime de competência, ou seja, indicou os alugueis pagos e/ou creditados
de janeiro de 2008 a dezembro de 2008.
3) Por fatos alheios a sua vontade, não adicionou o aluguel de dezembro de 2007,
recebido em janeiro de 2008, razão pela qual houve a omissão no importe de R$ 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais). (Anexo 3, doc. I). Pleiteia o Impugnante, portanto, o cancelamento de
parte desta exação. Em consequência do acima exposto, deverá também ser compensado o valor
de R$ 771,18 e não R$ 933,43, como Imposto de Renda na Fonte sobre o rendimento omitido.
4) Inicialmente cumpre esclarecer que o Impugnante é portador de necessidade
especial desde 1992 (uso de cadeira de rodas).
5) Normalmente os recibos médicos são emitidos em favor do próprio beneficiário
do tratamento. Apenas quando o paciente não é o responsável pelo pagamento emite-se o recibo
em nome de quem efetuou o desembolso, mencionando-se no corpo do recibo o beneficiário do
tratamento. (Via de regra um dependente). A verdade é que a formalidade questionada é vício
sanável e incapaz, por si só, de invalidar os pagamentos efetuados. Assim, não pode a digna
autoridade fiscal glosar a respectiva despesa simplesmente sob a alegação de serem imprestáveis
os recibos porque não revestidos dessa formalidade (quem se submeteu ao tratamento).
6) Quanto a compensação de imposto de renda retido, em relação à primeira,
houve equívoco e deve ser glosado o valor de R$ 45,75.
7) Pelo motivo explanado no tópico relativo a omissão de rendimentos, houve o
equívoco da fonte pagadora quanto a regime de caixa, e o valor correto é R$ 10.663,80,
conforme cópias dos comprovantes (DARF) fornecidas pela fonte pagadora.
8) O correspondente crédito tributário foi calculado, consoante as considerações e
critérios expostos anteriormente (Demonstrativo – fl 08), e foi procedido o recolhimento do
imposto no valor de R$ 642,79 (DARF - fl. 75).
Por fim, o impugnante solicitou a improcedência do Lançamento e o
cancelamento do Débito Fiscal.
Em Acórdão de fls. 106/117, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS entendeu por julgar a impugnação parcialmente
procedente, reestabelecendo, portanto, a dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$
10.890,72. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos quando os documentos
apresentados são insuficientes para contrapor-se às informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Na ausência de prova contrária às informações prestadas em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, estas presumem-se verdadeiras.
MATÉRIA ADMITIDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM
OU SEM VÍNCULO
Considera-se admitida, a matéria reconhecida pelo sujeito passivo com preclusão
administrativa de contestação do crédito tributário correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 10/04/2012 (fls. 121) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 121/131,
protocolado tempestivamente em 08/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Antes analisarmos as alegações formuladas, destaque-se que a omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas tal qual discriminada na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15 foi confessada pelo contribuinte e, portanto, acabou
sendo considerada pela autoridade julgadora de 1a instância como matéria não impugnada,
podendo-se destacar, ainda, que o correspondente crédito foi recolhido pelo contribuinte nos
termos do artigo 21, § 1o do Decreto no 70.235/72.
Portanto, o objeto do litígio diz respeito às deduções indevidas de despesas
médicas relativas aos profissionais Luzia Joseline Ferreira de Carvalho, Rita de Cassia Machado
e Julio Cezar Krygler e, ainda, à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

relativa a Arteiro Agropecuária Ltda, já que a glosa referente ao Colégio Chapeuzinho Vermelho
no valor de R$ 36,88 foi admitida, por equívoco, pelo próprio recorrente, conforme restou
apontado pela autoridade julgadora de 1a instância às fls. 112 do acórdão recorrido.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais lançadas no recurso.
Da alegação preliminar de nulidade por desobediência ao artigo 24 da Lei no
11.457/2007
O recorrente alega que apresentou impugnação em 30/06/2010, sendo que a
decisão da autoridade julgadora de 1a instância foi proferida em 14/03/2012, de modo que, tendo
ocorrido violação ao artigo 24 da Lei no 11/457/2007, não há possibilidade de se prosseguir com
a cobrança do débito fiscal.
De início, registre-se que o problema que os contribuintes enfrentam no que diz
respeito à duração razoável dos seus processos administrativos fiscais não é de hoje, como
também não é de hoje que o legislador tenta fixar prazos para que tais processos sejam julgados
em tempo razoável e estabelecer sanções para o seu descumprimento.
E ainda que nosso ordenamento jurídico tenha sempre nos dado referências claras
de que as autoridades administrativas devem conceder respostas rápidas e satisfatórias às
necessidades sociais e aos respectivos pleitos dos contribuintes, decerto que apenas com o
advento da Emenda Constitucional no 45 de 8 de dezembro de 2004 que a duração a razoável do
processo, judicial ou administrativo, acabou sendo proclamada como garantia constitucional, nos
termos do artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal1.
Nesse contexto, note-se que ao instituir a Receita Federal do Brasil por meio da
Lei no 11.457 de 16 de março de 2007, o legislador também acabou dispondo sobre o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para que a autoridade administrativa profira decisão no âmbito do
processo administrativo federal. Confira-se:
“Lei no 11.457/2007
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
A título de informação, registre-se que o referido artigo em sua redação original
era composto de dois parágrafos os quais foram vetados pelo então Presidente da República.
Enquanto o primeiro parágrafo admitia a prorrogação justificada do prazo pelo período máximo
de 180 dias, o segundo previa a interrupção do prazo por até 120 dias quando a realização de
diligências se mostrasse necessária, as quais, aliás, também deveriam ser executadas no prazo
máximo de 120 dias, sob pena de que seus resultados fossem presumidos em favor do
contribuinte.
O fato é que jamais existiu sanção explícita para o descumprimento do prazo de
360 dias previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007. Inclusive, a sanção que era prevista no

1 Cf. Constituição Federal de 1988. Art. 5o (omissis). LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

parágrafo 2o aplicar-se-ia apenas aos casos de não cumprimento do prazo de diligência, o que
significa dizer, portanto, que um processo administrativo pode demorar, em tese, tantos anos sem
que seja julgado em primeira instância sem que haja expressamente a aplicação de qualquer
sanção.
A falta de uma clara consequência jurídica para a passagem in albis do prazo
previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/07 tem gerado um amplo espectro de manifestações
doutrinárias sobre os efeitos da norma. Pode-se dizer que existem basicamente duas correntes
doutrinárias diametralmente opostas: de um lado, há aqueles que atribuem máxima eficácia à
norma – e, aí, a norma acaba estabelecendo ou um prazo de prescrição ou um prazo decadencial
– e, de outro lado, encontram-se aqueles que praticamente lhe negam quaisquer efeitos práticos.
Entre os que defendem a máxima eficácia da norma, Eduardo Domingos Bottallo2
dispõe a respeito da perda do direito de a fazenda arrecadar o crédito tributário em decorrência
da ocorrência da prescrição intercorrente. Após discorrer sobre os efeitos da utilidade potencial
ou eficácia mínima da regra contida no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o
referido autor conclui o seguinte:
“Aos efeitos retro-apontados e com base em idênticos fundamentos, é perfeitamente
possível acrescentar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.
É que a injustificada inobservância, nesta espécie de processo, da garantia da duração
razoável, não pode deixar de gerar consequência para o Estado, a quem cabe assegurar o
seu andamento. Tal consequência há de traduzir-se na perda do direito de arrecadar o
crédito.”
Ao ser indagado sobre a possibilidade de a previsão constante do artigo 24 da Lei no
11.457/2007 poder ser considerada como uma previsão normativa específica que cuida
do prazo de extinção do crédito tributário no curso do processo administrativo, Hugo de
Brito Machado3 dispõe tratar-se de um prazo decadencial para que haja a confirmação
do lançamento impugnando. Confira-se:
“(...) o problema de preservação da segurança jurídica, evitando-se que permaneça em
aberto, indefinidamente, o prazo para a conclusão dos atos da Fazenda Pública,
necessários à solução definitiva das pendências suscitadas com a sua pretensão de haver
determinado valor a título de crédito tributário, era um problema a ser resolvido pelo
legislador, com a fixação de um prazo para a conclusão definitiva do lançamento,
entendido como acertamento definitivo, pela Fazenda Pública, de sua relação com o
contribuinte.
Tal prazo foi agora estabelecido. Não propriamente um prazo para a conclusão do
procedimento, mas um prazo para a prática dos atos decisórios, o que, aliás, constitui
solução bem mais adequada do que o estabelecimento de um prazo para a conclusão do
processo administrativo de lançamento, pois os casos são diferentes e não seria razoável
exigir-se ficassem concluídos em prazo igual. Seja como for, é indiscutível que a norma
do art. 24 da Lei no 11.457/07 consubstancia prazo para o exercício do direito de fazer o
lançamento definitivo, vale dizer, o direito de a Fazenda Pública fazer o acertamento de

2 BOTTALO, Eduardo Domingos. “Notas sobre a Aplicação do Princípio da Duração Razoável ao Processo
Administrativo Tributário”. In ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário
- 12o volume. São Paulo: Dialética, 2008, p. 59.
3 MACHADO, Hugo de Brito. Decadência do direito de constituir o crédito tributário em face da inocorrência de
decisão tempestiva da autoridade administrativa. Revista Dialética de Direito Tributário n. 163. São Paulo:
Dialética, abr. 2009, p. 60/63.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

sua relação tributária com o contribuinte, para que possa deste exigir o crédito
respectivo.
Cuida-se, portanto, de prazo de decadência.
[...]
1o) Consoante a jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não existe prazo
para a conclusão do processo administrativo fiscal de determinação e exigência do
crédito tributário, cumprindo ao legislador a tarefa de remover essa causa de
insegurança na relação jurídica tributária.
2o) A fórmula adotada pelo legislador, com a norma estabelecida no art. 24, da Lei no
11.457/07, é bem mais adequada do que seria a fixação de um prazo único para a
conclusão do procedimento administrativo tributário.
3o) As decisões proferidas no processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário são manifestações da Fazenda Pública no exercício do seu poder dever
ou do seu direito potestativo de constituir o crédito tributário.
4o) O prazo fixado no art. 24, da Lei no 11.457/07, portanto, é típico prazo de
decadência, cuja ultrapassagem acarreta a extinção do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário.”
Não há dúvidas de que as opiniões merecem o máximo de respeito, mas note-se que se é
certo que a Constituição Federal garante a razoável duração do processo administrativo,
de acordo com o artigo 5o, inciso LXXVIII, também é certo que a Constituição também
determina que caberá à Lei Complementar estabelecer normas gerais sobre os institutos
da prescrição e decadência tributários, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”.
É bem verdade que o Código Tributário apenas prevê a prescrição no que diz com a
ação de cobrança relativa a um crédito definitivamente constituído4, sendo que se o
crédito tributário que é objeto de processo administrativo tributário é visto como um
crédito que ainda não foi constituído definitivamente, não se pode cogitar da ocorrência
da prescrição antes que seja proferida decisão administrativa definitiva nos termos do
artigo 42 do Decreto no. 70.235/725. Aliás, a decisão administrativa definitiva é
condição sine qua non para que o próprio prazo prescricional comece a fluir.
Outrossim, poder-se-ia afirmar categoricamente que como o Código Tributário Nacional
também não estabelece qualquer prazo para que o processo administrativo seja
concluído, a Lei ordinária no 11.457/07 não poderia estabelecer nova hipótese de
decadência tributária para além daquelas que já se encontram dispostas no próprio CTN,
que, a rigor, enquanto hipóteses de extinção do crédito tributário também reivindicam a
edição de Lei Complementar, conforme prescreve o próprio artigo 146, inciso III, alínea
“b” da Constituição Federal.
Dando continuidade ao raciocínio exposto, registre-se que a segunda corrente
doutrinária entende que o artigo 24 da Lei no 11.457/07 é dotado de mínima eficácia e,

4 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva.
5 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 42. São definitivas as decisões: I - de primeira instância esgotado o prazo para
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto; II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição; III - de instância especial. Parágrafo único. Serão também
definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a
recurso de ofício.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

por isso mesmo, acaba dependendo de regulamentação para que venha a surtir algum
efeito prático. É nesse contexto que se manifesta Sérgio André Rocha6 ao dispor que
“(...) a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, que criou a “Super Receita”, estabeleceu
em seu artigo 24 que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte”. Todavia, a referida Lei não estabeleceu
quaisquer sanções para o caso do descumprimento do prazo.
Como se sabe, tais prazos são denominados impróprios, já que são prazos em relação
aos quais não se opera a preclusão temporal.
O mais importante, portanto, não é a previsão dos prazos em si, mas sim a determinação
da consequência pelo seu descumprimento.
[...]
Vê-se, portanto, que a regra contida no novel artigo 24 da Lei no 11.457/07, que criou a
“Super Receita”, não é por si só bastante para a garantia de um processo administrativo
fiscal com uma duração razoável, sendo necessário que se regulamentem as
consequências do descumprimento do prazo de 360 dias lá previsto para que seja
proferida a decisão administrativa.” (grifei).
Tecidas essas linhas iniciais, destaque-se que este Tribunal tem se manifestando no
sentido de que a norma constante do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente
programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali
previsto é supostamente descumprimento por parte da autoridade administrativa,
conforme se pode verificar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
[...]
NORMA DO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento.
[...]
(Processo no 13748.001953/2008-69. Acórdão no 2801-002.981. Conselheiro(a)
Relator(a) Tânia Mara Paschoalin. Sessão de 16.04.2013. Publicado em 29.04.2013).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2006
[...]

6 ROCHA, Sérgio André. Duração Razoável do Processo Administrativo Fiscal. Revista Dialética de Direito
Tributário n. 142. São Paulo: Dialética, jul. 2007, p. 77-80.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

ARTIGO 24 DA LEI No 11.457, DE 2007. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
360 DIAS. PRESUNÇÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL À CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O conteúdo do dispositivo é programático, não fixando o artigo 24 da Lei no 11.457, de
2007, quais seriam as consequências objetivas de sua inobservância. Assim, não impõe
à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos administrativos
no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo.
(Processo no 15563.000030/2010-06. Acórdão no 2202-004.143. Conselheiro Relator
Dilson Jatahy Fonsenca Neto. Sessão de 13.09.2017. Publicado em 26.09.2017).”
(grifei).
Toda essa linha argumentativa nos leva a concluir que a decisão administrativa
proferida em inobservância ao prazo estabelecido no artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 não enseja
qualquer nulidade ou impossibilidade de cobrança do crédito tributário discutido.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar tal qual
formulada com base no artigo 24 da Lei n° 11.457/2007.
Das despesas médicas
O recorrente aduz que a autoridade lançadora não teria aceitado os recibos porque
não houve a identificação do usuário dos serviços prestados, sendo certo que esse foi o único
fundamento da glosa das deduções de despesas médicas.
Sustenta, ainda, que a autoridade julgadora de 1a instância alterou e inovou os no
que diz com os fundamentos da exação ao afirmar que “os recibos apresentados não são
suficientes para conferir verossimilhança à alegação do impugnante, visto que o valor elevado
justifica a exigência da comprovação de documentos complementares quanto ao tratamento
realizado e o efetivo dispêndio, que não foram cumpridas”, de sorte que, com base nas provas
documentais acostadas, a dedutibilidade das despesas médicas deve ser reestabelecida.
Registre-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II da
Lei no 9.250/1995, cuja redação foi replicada no artigo 80 do Decreto no 3.000/997. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995

7 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, enquanto
norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que
contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).” (grifei).
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da análise
das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A título de informação, observe-se, ainda, que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Portanto, apenas nos casos em que a autoridade fiscalizadora entende por solicitar que
as despesas médicas sejam comprovadas a partir da demonstração do efetivo pagamento
– essa não é a hipótese dos autos – é que os recibos e declarações confeccionados pelos
respectivos profissionais médicos não serão aceitos.
No caso concreto, é de se reconhecer que a glosa às deduções de despesas médicas
foi realizada porque, segundo a autoridade lançadora, os recibos apresentados não identificavam
o usuário dos serviços médicos prestados. E, de fato, esse foi o único motivo que teria ensejado a
autuação de deduções indevidas de despesas médicas.
Nesse contexto, note-se que a autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez,
acabou alterando a motivação do lançamento ao eleger a comprovação das despesas médicas por
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

meio de documentos complementares em relação aos serviços supostamente prestados por Luzia
Joseline Ferreira de Carvalho, no montante de R$ 7.694,00, Rita de Cassia Machado, no valor de
R$ 7.735,00, e Julio Cezar Krygler, na quantia de R$ 7.465,00.
O que deve restar claro é que a legalidade das deduções de despesas médicas deve
ser examinada com base nos motivos que ensejaram o lançamento e não de acordo com os
elementos que foram erigidos pela autoridade julgadora de 1a instância, os quais, aliás, sequer
ensejaram a autuação nessa parte.
A propósito, veja-se que a Súmula CARF no 180 apenas deve ser aplicada nas
hipóteses em que a autoridade fiscalizadora entende que as despesas médicas devem ser
comprovadas a partir da demonstração do efetivo pagamento, sendo que, do contrário, os recibos
e declarações emitidos pelos profissionais médicos devem ser considerados como documentos
hábeis e idôneos para fins de comprovação de despesas médicas, nos termos do artigo 8o, inciso
II da Lei no 9.250/1995, cuja redação foi replicada no artigo 80 do Decreto no 3.000/99, e artigo
97 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Acrescente-se, ainda, que, à luz do artigo 97, inciso II da referida Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos apenas deve
ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A regra geral aí
é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o beneficiário dos
serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real beneficiário, do
que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em todos os casos.
De fato, note-se que a partir da análise dos recibos emitidos pelos profissionais
Luzia Joseline Ferreira de Carvalho, no montante de R$ 7.694,00 (fls. 44/48), Rita de Cassia
Machado, no valor de R$ 7.735,00 (fls. 49/61), e Julio Cezar Krygler, na quantia de R$ 7.465,00
(fls. 62/66), é possível concluir que as sessões de fisioterapia e o tratamento odontológico
apresentaram o próprio recorrente como beneficiário dos serviços médicos.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas referentes aos profissionais Luzia Joseline Ferreira de Carvalho, no montante
de R$ 7.694,00, Rita de Cassia Machado, no valor de r$ 7.735,00, e Julio Cezar Krygler, na
quantia de R$ 7.465,00.
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
O recorrente alega, em resumo, que a autoridade julgadora de 1a instância
entendeu que não foi satisfatoriamente demonstrado o imposto de renda retido pleiteado, visto
que os documentos apresentados não infirmaram os valores declarados em DIRF, que deveriam
ser acatados como corretos, de modo que não concorda com essa linha de entendimento.
Pois bem. Note-se, de plano, que o recorrente entendeu por juntar aos autos os
recibos confeccionados de próprio punho correspondentes aos valores do imposto de renda retido
na fonte (fls. 140/151), sendo que nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova
documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b)
refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito).”
O fato é que caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses acima, de
modo que os documentos juntados às fls. 140/151 não devem ser analisados em virtude da
ocorrência da preclusão no que diz com o momento da apresentação da prova, nos termos do que
dispõe o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Fixadas essas premissas de natureza processual, observe-se, de logo, que o artigo
12, inciso V da Lei no 9.250/95, combinado com o artigo 87, inciso IV e § 2o do Decreto no
3.000/99 que, a rigor, deve ser aplicado ao caso concreto por força do artigo 144 da Lei no
5.172/668, dispõem que o imposto retido na fonte poderá ser deduzido da do imposto a ser
apurado na declaração de ajuste nas hipóteses em que o contribuinte comprova que o imposto foi
retido pela fonte pagadora. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago.
***
Decreto no 3.000/99
Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nosarts. 7o, §§1oe 2o, e8o, §1o(Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 55).”

8 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

Note-se que o legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo 86 do Decreto no
3.000/99, o qual trata da apuração anual do imposto de renda devido na declaração de ajuste
anual, apenas quando o imposto de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso,
caberá ao contribuinte comprovar a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
É nesse sentido que este Tribunal tem se manifestado, conforme se observa do
precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
NÃO COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.
(Processo no 10783.722428/2011-61. Acórdão no 2401-008.790. Sessão de 06/11/2020.
Acórdão publicado em 16/12/2020).”
No caso concreto, registre-se que os documentos colacionados aos autos às fls.
28/34 não comprovam a efetiva retenção do imposto realizado pela fonte pagadora Arteiro
Agropecuária Ltda no montante de R$ 10.663,80 quando dos pagamentos dos aluguéis ao
recorrente.
Aliás, observe-se que os valores indicados nos Darfs totalizam o montante de R$
8.636,62, sem contar que, ainda que se correspondam ao recolhimento de imposto de renda na
fonte – o código 3208 – não apresentam relação direta com os rendimentos omitidos a título de
aluguéis recebidos da referida empresa Arteiro Agropecuária Ltda. De todo modo, os Darfs
apresentados não infirmam os valores declarados em DIRF, os quais, aliás, devem ser acatados
como corretos.
Com base em tais, entendo pela manutenção a glosa à compensação de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 1.013,59.
Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso apenas para reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-003.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000382/2010-60

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital